Tribunal: TJBA
Processo: 8064848-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064848-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LORHAINE BLANCO DOS SANTOS

PACIENTE: ODAIR SANTOS BRITO

Advogado(s): LORHAINE BLANCO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DO DECRETO PRISIONAL
.
INEXISTÊNCIA DE ELASTÉRIO A JUSTIFICAR A SOLTURA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA,
PROFERIDA COM BASE NO CONTEXTO INVESTIGATIVO
DA OPERAÇÃO CONVICTUS
. CONTEMPORANEIDADE EXISTENTE EM RAZÃO DA PRESENÇA DO RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA.
NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA
DENEGADA.

I – CASO EM EXAME.

1.
Habeas Corpus
impetrado contra o decreto de prisão preventiva. A Impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, existência de outra ação penal com o mesmo conteúdo fático (
bis in idem
), inépcia da denúncia e cerceamento de defesa, omissão judicial e ausência dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva do Paciente, que foi preso em 28.07.2025.

2. A prisão ocorreu a pedido da Polícia Federal no bojo da
Operação CONVICTUS
que apura a prática de delitos de tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
(a) Analisar se a decisão que decretou a prisão encontra-se carente de
fundamentação idônea
a justificar a prisão;
(b) Verificar a ocorrência de
excesso de prazo
na formação da culpa e a alegada omissão do juízo de primeiro grau;
(c) Analisar a alegação de duplicidade de persecução penal (
bis in idem
);
(d) Verificar se existe
contemporaneidade
a justificar a imposição da prisão;
(e) Analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

4
.
É cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não se coaduna com a possibilidade de fazer profundas incursões probatórias na análise dos fatos.
A Decisão impugnada encontra-se
suficientemente fundamentada
amparada no “
Relatório da Polícia Federal, no Relatório de Análise da Polícia Judiciária acerca dos dados telemáticos extraídos, a partir da autorização judicial de quebra de sigilo; no Relatório de Análise da Polícia Judiciária acerca dos dados armazenados em nuvem, a partir da autorização judicial de quebra de sigilo; no Relatório de Análise acerca do conjunto de dados obtidos nos relatórios de inteligência financeira 121.139 e 121.776.
”. Consigna, ainda a Decisão que “
A garantia da ordem pública mostra-se gravemente ameaçada em razão da gravidade concreta dos delitos, consubstanciada por diversas razões: a) o volume extraordinário de drogas comercializadas no período investigado (aproximadamente 690 kg de maconha, em menos de seis meses); b) a habitualidade e profissionalismo nas ações criminosas, demonstrando verdadeira dedicação ao tráfico de drogas como meio de vida; c) a conexão do grupo com organizações criminosas de alcance nacional, especificamente o Comando Vermelho e a Família do Norte (FDN), com atuação na região norte do país (Manaus); d) a comercialização de armas de fogo de alto potencial ofensivo, incluindo fuzis destinados expressamente à "guerra" entre facções na Bahia; e) o uso de esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro, evidenciando elevado grau de organização e periculosidade
”.

5. Embora a Impetrante alegue
excesso de prazo
, verifica-se que, na data de
18.09.2025
, o Ministério Público apresentou Denúncia (Ação Penal nº 8177769-64.2025.8.05.0001) em desfavor do Paciente e de outros 07 (sete) denunciados, a corroborar maior cautela na análise dos argumentos lançados na petição inicial. O oferecimento da denúncia, recebida em 23.09.2025, supera a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, seguindo o feito seu trâmite regular, em fase de apresentação de resposta à acusação, não se verificando desídia do juízo, especialmente diante da complexidade inerente a uma operação de grande porte que investiga organização criminosa estruturada com múltiplos réus.

6. Quanto aos pedidos de
bis in idem
com a Ação Penal nº 8033783-52.2025.8.05.0001 ("Operação Indignos"), bem como de
inépcia da Denúncia,
ambos não comportam conhecimento nessa via estreita do writ
ante a inexistência de juntada da manifestação do Juízo da causa sobre os referidos temas, sob pena de supressão de instância.

7. Por fim, em relação ao argumento de ausência de
contemporaneidade
do decreto de prisão, expedido em 22.05.2025, por fatos que remontariam ao ano de 2023, extrai-se que as condutas supostamente praticadas pelos Acusados, agora Denunciados, foram realizadas no contexto de organização criminosa que continua em plena atividade, a justificar, também por esse motivo, a aplicação da medida extrema com o fim de limitar ou impedir a prática delitiva. Outrossim, impõe-se esclarecer que a contemporaneidade encontra-se ligada aos motivos que embasam a necessidade da adoção da medida extrema e não, obrigatoriamente, com a data do fato.

IV – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8064848-68.2025.8.05.0000
, da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, sendo Impetrante a Advogada
Lorhaine Blanco dos Santos
, e, Paciente,
ODAIR SANTOS BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Writ e, na parte conhecida, Denegar a Ordem.

E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.